Tribunal: STF
Processo: HC 267761
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Maurício Nassau de Carvalho, advogado, em favor de G.F.F., em que se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sem, contudo, identificar o ato atacado. 

2.  Este habeas corpus foi distribuído mediante prevenção ao HC nº 259.619/GO. Naquela impetração buscou-se a anulação da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5368080-27.2022.8.09.0011 ou o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, determinando-se a baixa dos autos à origem para reabertura da instrução e regular produção da prova pericial requerida. 

2.1. Em 06/08/2025, neguei seguimento ao writ: (i) por ter sido deficientemente instruído estando ausentes provas pré-constituídas; (ii)  por inexistir pronunciamento colegiado do STJ, tratando-se assim de habeas corpus substitutivo de agravo interno, e (iii) por não haver análise de mérito no ato apontado como coator, sendo certo que a atuação desta Suprema Corte acarretaria em supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. A decisão transitou em julgado em 13/08/2025. 

3. Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, que o paciente é pai de 2 crianças menores de 12 anos, destacando que uma delas é portadora de transtorno do espectro autista. 

4. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido ou, caso tenha sido cumprido, a expedição de alvará de soltura, com a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.

É o relatório. 

Decido.

5. A impetração revela-se deficiente quanto à sua instrução, diante da ausência de prova pré-constituída. Isso porque a petição inicial foi apresentada pelo mesmo impetrante no HC nº 259.619/GO, novamente, sem a juntada das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados. O impetrante, embora regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, não anexou cópia de qualquer ato decisório proferido por Tribunal Superior, tampouco das decisões proferidas nas instâncias ordinárias. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

6. Desse modo, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

7. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator